Tribunal: CARF
Processo: 10315.720161/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento efetuado a partir de dados e informações obtidas mediante regular requisição às instituições financeiras, a teor do decidido no RE no 601.314, da Relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, que fixou a seguinte tese: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
A hipótese de incidência prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, resta perfeitamente caracterizada com a ocorrência de pelo menos um dos seguintes fatos: i) não identificação de quais são os beneficiários dos recursos providos pela recorrente; ou ii) não comprovação da operação ou de sua causa. Assim, não havendo nos autos documentação comprobatória de que os pagamentos se destinaram a beneficiário identificado, ou quando identificado, não tenha ficado comprovada a operação ou sua causa, nenhum reparo deve ser feito ao lançamento tributário.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720161/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.850 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
RADIO VALE DO CARIRI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SIGILO
BANCÁRIO.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento efetuado a partir de dados e informações
obtidas mediante regular requisição às instituições financeiras, a teor do
decidido no RE no 601.314, da Relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, que
fixou a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
A hipótese de incidência prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, resta
perfeitamente caracterizada com a ocorrência de pelo menos um dos seguintes
fatos: i) não identificação de quais são os beneficiários dos recursos providos
pela recorrente; ou ii) não comprovação da operação ou de sua causa. Assim,
não havendo nos autos documentação comprobatória de que os pagamentos se
destinaram a beneficiário identificado, ou quando identificado, não tenha
ficado comprovada a operação ou sua causa, nenhum reparo deve ser feito ao
lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720161/2016-07
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720161/2016-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente em que
foi constituído crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, fatos
geradores ocorridos em fevereiro e março de 2011, incidente sobre pagamentos a beneficiários
não identificados e/ou sem comprovação da causa, conforme o disposto no art. 674 e 675 do
RIR/99.
O Relatório Fiscal detalha o procedimento fiscal realizado em face da Recorrente,
através do qual foi promovida a exclusão da Contribuinte do SIMPLES NACIONAL com efeitos
a partir de 01/01/2011, por força do Ato Declaratório Executivo DRF/JNE no 001, de 15 de
janeiro de 2016. Ato contínuo, foi realizado o procedimento fiscal de auditoria, com a intimação
e reintimação da Contribuinte para que apresentasse os registros de sua movimentação
financeira, inclusive bancária.
Em resposta, segundo a Autoridade Fiscal, a Contribuinte teria se limitado a
informar que não fizera livro Caixa por ter optado pela contabilidade completa com Diário e
Razão, ratificando que “a movimentação bancária e de caixa da empresa se encontram
registradas nos livros ora apresentados”. Novamente intimada a apresentar os extratos
bancários do banco BRADESCO, a Contribuinte não teria atendido à Fiscalização, deixando de
entregar os documentos solicitados, razão pela qual outra alternativa não teria restado à
Autoridade Fiscal senão requisitar os respectivos documentos diretamente à instituição
financeira. Abaixo reproduzo excerto do Relatório Fiscal que resume bem os fatos que levaram à
autuação da forma como foi realizada:
24. Além dos fatos narrados no Auto de Embaraço à Fiscalização, lavrado em
10/11/2015, do qual o procurador da fiscalizada tomou ciência pessoal no mesmo dia,
notadamente o sujeito passivo ter sido regularmente intimado sem sucesso a
apresentar os extratos bancários das contas de titularidade da empresa no Banco
Bradesco SA no ano-calendário 2011, cuja movimentação foi deixada integralmente à
margem da contabilidade, considerou-se na decisão de não aguardar indefinidamente a
empresa tomar alguma providência e pedir os extratos diretamente ao banco o fato de
que no curso da diligência determinada no à época Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) no 03.1.02.00-2014-00159, a TECNOLITY DO NORDESTE LTDA, CNPJ
02.538.983/0001-40, apresentou cópias de uma série de cheques emitidos por ela,
entre os quais o cheque No 26429, da conta 16022, agência 692 do Bradesco, datado
de 17/01/2011, de R$ 350.000,00, em cujo verso foi escrito, entre outras coisas, “$
200.000,00 50.396-7 Rádio Vale”, nominal a José Mauro G. Macedo, sócio-
administrador da empresa ora autuada, e o cheque no 30499, datado de 26/04/2011, de
R$ 600.000,00, nominal a Francisco Erikson Callou, em cujo verso havia identificação
próxima ao campo usado para indicar a conta de depósito de 4 contas na mesma
agência 692 do Bradesco, com números 50.627-3, 50.396-7 (como visto acima, que já
se supunha pertencente à Rádio Vale), 14.876-8, e 50.393-2.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720161/2016-07

25. Atendendo ao Ofício Safis/DRF/JNE No 016/2015, de 03/07/2015, o Banco
Bradesco identificou a titular da conta no 50.396-7 da agência 0692 como sendo a
RADIO VALE DO CARIRI LTDA - ME, confirmando a suposição acima referida.
26. Reitera-se que para deixar ainda mais caracterizado que a não apresentação dos
extratos não ocorreu apenas porque o contribuinte não mais os possui, ou porque não
quis buscar uma segunda via junto à instituição financeira, mas porque não quis trazê-
los ao conhecimento da autoridade fiscal, após a ciência ao Auto de Embaraço foi
formalizada ciência ao Termo de Intimação Fiscal no 002, em que foi estabelecido
mais um prazo para que a Rádio Vale entregasse os extratos ou autorizasse
expressamente a solicitação direta desta RFB ao banco.
27. Encerrado o prazo estabelecido sem que o fiscalizado se manifestasse, mostrou-se
indispensável a expedição de RMF para a obtenção dos extratos junto ao Banco
Bradesco S/A, nos termos do Decreto no 3.724/2001, que regulamenta o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001.
28. A partir daí, a única intimação a que a contribuinte respondeu foi o TIF no 004. No
arrazoado entregue em 27/01/2016 disse que discordava da exclusão do Simples
Nacional, que impugnaria no prazo estabelecido.
Arrematou a Autoridade Fiscal que “A exemplo do que foi feito com relação aos
fatos geradores de janeiro de 2011, ora estão sendo lançados de ofício o IRRF incidente sobre
os valores apresentados no supracitado Anexo 1, com a ressalva de que neste lançamento estão
sendo considerados pagamentos feitos pela empresa em fevereiro e março de 2011, sem prejuízo
da continuidade da fiscalização quanto aos demais períodos incluídos em seu escopo”.
Cientificada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou a Impugnação através
da qual, em apertadíssima síntese, alega o seguinte:
1) O Auditor Fiscal não teria comprovado e/ou demonstrado que os débitos
identificados em sua conta-corrente, objeto do lançamento, tratar-se-iam de
pagamentos realizados a terceiros;
2) Alega, também, a nulidade da autuação, haja vista a quebra de seu sigilo
bancário sem autorização judicial. Aduz que a Autoridade Fiscal teria
solicitado informações (extratos etc) à instituição financeira, sem que tivesse
uma autorização judicial para tanto. Assim, ao seu ver, as provas coletadas nos
autos seriam ilícitas, devendo o lançamento ser cancelado;
3) Ainda, defende ser inadmissível a autuação realizada anteriormente à
conclusão do processo relativo à exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Subsidiariamente solicita o julgamento simultâneo do Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES e da presente impugnação;
4) Por último, requer ainda a remessa das intimações ao advogado constituído,
protestando pela juntada de novos documentos e realização de perícia.
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento que
indeferiu o recurso proposto pela Recorrente. Abaixo reproduzo a ementa do referido Acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720161/2016-07

Ano-calendário: 2011
Ementa: PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ou quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se
refere.
SIGILO BANCÁRIO.
Nos termos da legislação, havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação por parte das instituições financeiras de informações solicitadas pelos
órgãos fiscais do Ministério da Fazenda não constitui quebra de sigilo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ, a Contribuinte apresentou o
recurso voluntário, onde repete, ipsis litteris, os termos da impugnação.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como já vimos no Relatório, a Recorrente foi autuada por conta de pagamentos
que teria realizado a terceiros sem que comprovasse a origem da operação ou a causa da
transferência dos valores às pessoas físicas e jurídicas identificadas durante o procedimento de
auditoria.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente repete os mesmos termos da impugnação,
arguindo a nulidade da autuação haja vista a quebra de seu sigilo bancário efetuada, ao seu ver,
de forma ilegal pela Autoridade Fiscal. Também alega que a Autoridade Fiscal não teria
demonstrado o efetivo pagamento a terceiros, além de protestar pela nulidade do lançamento
haja vista que o mesmo teria sido empreendido anteriormente à conclusão do processo relativo à
sua exclusão do SIMPLES NACIONAL. Requer, ainda, a juntada de novos documentos, perícia
contábil e remessa direta das decisões tomadas no âmbito do processo ao seu advogado
constituído.
O recurso voluntário limitou-se a reproduzir as alegações já trazidas quando da
impugnação. Como o recurso voluntário repetiu os mesmos termos da impugnação, usarei da
prorrogativa constante do art. 114, § 12, inc. I, do Regimento Interno do CARF – RICARF, para
reproduzir os trechos do acórdão proferido pela DRJ, cujos fundamentos estão em perfeita
sintonia com o meu entendimento a respeito do caso em apreço. Ao final faço minhas
considerações a respeito de cada ponto tratado no referido acórdão.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720161/2016-07

Nulidade
16. O impugnante argumenta inicialmente que o lançamento é nulo, uma vez que
amparado em movimentação financeira fornecida por entidade financeira sem
autorização do Poder Judiciário e ainda, emitido antes da apreciação da manifestação
de inconformidade apresenta contra a exclusão da empresa do Simples.
17. Acerca da nulidade aventada pelo contribuinte, cabe esclarecer que o artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972:
“Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
17.2. Considerando o dispositivo legal acima transcrito, não se vislumbra, no presente
caso, qualquer óbice que determine a precariedade do ato realizado pelo Fisco, uma
vez que efetuado nos moldes estabelecidos pela legislação afeta ao procedimento.
Constata-se que o auto de infração em questão foi prolatado por autoridade
administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais,
previstos na legislação, e com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária, portanto, norteados dentro do Princípio da Legalidade.
17.3. Ademais, se as razões apresentadas pelo impugnante foram procedentes, a
consequência será a exoneração parcial ou total do crédito tributário apurado pelo
fisco e não a sua nulidade. . As alegações apresentadas pelo contribuinte a este título
serão apreciadas à frente, como razões de mérito.
18. Assim sendo, não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão que
importe em nulidade, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de nulidade suscitada
pelo impugnante.
Apresentação de novos documentos
19. O impugnante protesta pela juntada posterior de documentos e a realização de
perícia. O Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, assim prescreve, acerca do assunto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluída
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720161/2016-07

[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
19.1. Pela leitura do dispositivo acima transcrito, constata-se que o litígio é instaurado
com a apresentação da impugnação, momento em que as provas devem ser
apresentadas, ressalvadas as hipóteses previstas no § 4o do art. 16 acima transcrito –
não é o caso. A documentação pretendida pelo contribuinte já deveria acompanhar a
peça impugnatória, de modo que INDEFERE-SE a juntada de novos documentos.
19.2 Acerca da perícia pleiteada, constata-se que não foram apresentados os motivos
que a justifique, nem tampouco foi indicado o perito assistente; desta feita, considera-
se NÃO FORMULADO o pedido de perícia.
Depósitos Bancários
20. O impugnante tece extensa argumentação acerca da utilização de extratos
bancários na apuração do crédito tributário, argumentando que o fisco se utilizou de
prova ilícita na apuração do crédito tributário constituído.
21. Pois bem, a Lei Complementar 105, de 2001 permite a utilização de informações
bancárias para fins de apuração e constituição do crédito tributário; o dispositivo legal
apontado já foi objeto de análise pelo STF, que reconheceu como válida a
transferência dos dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, independentemente de autorização judicial.
21.1 Neste contexto, a alegação apresentada pelo impugnante não tem razão de ser: a
utilização dos depósitos bancários pelo fisco na apuração do crédito tributário devido
tem amparo na legislação vigente e não pode ser afastada.
22. A propósito, apesar de tecer diversas considerações acerca do lançamento, não foi
apresentado qualquer argumento ou documento acerca da causa dos pagamentos
identificados pelo fisco.
Comprovação do pagamento a terceiros
23. O impugnante argumenta que o fisco não comprovou que os pagamentos
encontrados nos extratos bancários do BRADESCO estão destinados a “beneficiário
não identificado ou sem causa”.
24. Pois bem, o dispositivo legal utilizado pelo fisco, vigente à época dos fatos:
Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720161/2016-07

§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995,
art. 61, § 1o).
[...]
24.1 De pronto, cabe lembrar que o efetivo pagamento é inconteste, uma vez constante
dos extratos bancários fornecidos pelo BRADESCO, após requisição do fisco. O
contribuinte foi intimado a esclarecer a destinação dos pagamentos efetuados, bem
como a motivação para tal pagamento. Nada respondeu.
25. Diferente do apontado pelo impugnante, a identificação do beneficiário e a
motivação dos pagamentos identificados nos extratos bancários de titularidade da
fiscalizada é devida pela própria fiscalizada, que efetuou tais pagamentos; na ausência
desta identificação, sujeita-se ao IRRF nos moldes do art. 674 do RIR, de 1999,
vigente à época dos fatos.
Ato Declaratório exclusão Simples
26. O impugnante argumenta que o lançamento em questão não poderia ser efetuado
antes da apreciação da Manifestação de Inconformidade quanto à exclusão do
Simples.
27. As alegações do impugnante não têm razão de ser: o IRF apurado pelo fisco não
tem qualquer correspondência com a forma de apuração dos tributos devidos pelo
contribuinte. Os pagamentos efetuados pelo contribuinte estão sujeitos ao IRF nos
moldes do art. 674 do RIR, de 1999 – vigente à época dos fatos – ainda que a empresa
permaneça optante pelo SIMPLES.
27.1 Esclareça-se ainda, por oportuno, que inexiste qualquer previsão legal a vincular
a análise do presente processo àquele que trata da exclusão do SIMPLES, mesmo
porque, tal como já explicitado, a exigência do IRF em questão independe da forma de
apuração dos tributos pela entidade, conforme disposto na LC 123, de 14 de dezembro
de 2006:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único
de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII
do § 1 o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o
disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste
artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no
caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de
prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720161/2016-07

§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes
impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em
relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:
[...]
XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa
jurídica a pessoas físicas;
[...]
XV - demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, não relacionados nos incisos anteriores.
[...]
Intimação a procuradores
28. O impugnante pleiteia que as intimações e notificações sejam remetidas ao
endereço dos procuradores constituídos pela autuada.
29. Acerca deste assunto, aplica-se a Súmula CARF 110, vinculante nos termos da
legislação vigente:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
29.1 Neste contexto, INDEFERE-SE a remessa de correspondência a endereço diverso
do domicílio eleito pelo contribuinte.
Conclusão
30. Diante de tudo acima descrito, voto por JULGAR IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada para:
 REJEITAR a preliminar de nulidade, INDEFERIR a juntada de novos documentos e
CONSIDERAR NÃO FORMULADO o pedido de perícia.
 INDEFERIR o direcionamento das notificações/intimações para endereço diverso
do domicílio eleito pelo contribuinte.
 MANTER integralmente o crédito tributário apurado pelo fisco.
A lide é de fácil resolução, pois encontra-se há muito sedimentada no âmbito
deste Tribunal, especialmente após o julgamento do RE no 601.314, apreciado em 24/02/2016, da
Relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin. As questões constitucionais discutidas no RE no
601.314 foram reconhecidas como de repercussão geral, conforme o disposto no art. 102, § 3o, da
Constituição Federal e arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015 (CPC), razão pela qual devem
ser observadas pelos Conselheiros do CARF, diante do estatuído no art. 62 do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720161/2016-07

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)
O acórdão fixou a tese de que “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende
o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Abaixo reproduzo sua ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS
A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a
respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720161/2016-07

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Assim, absolutamente estéril a presente discussão haja vista sua manifesta
superação por parte da mais alta Corte do país.
Em relação à alegada falta de comprovação dos pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados, também perfeita a conclusão levada a cabo pelo acórdão
recorrido. A Recorrente tenta subverter o ônus da prova que, no caso, é totalmente de sua
responsabilidade. Quando intimada a comprovar os beneficiários e as causas dos pagamentos
apontados pela Autoridade Fiscal, a Recorrente quedou-se inerte, não respondeu à Fiscalização,
tendo sido intimada e reintimada para tanto. Assim, absolutamente descabida sua alegação de
ausência de materialidade das provas coligidas pela Autoridade Fiscal a embasar o presente
lançamento.
Quanto à nulidade do auto de infração haja vista sua lavratura sem que tivesse
havido o deslinde da exclusão do SIMPLES NACIONAL, também correta a DRJ ao expressar
que o IRRF apurado pelo Fisco não tem qualquer correspondência com a forma de apuração dos
tributos devidos pelo contribuinte. Isso porque os pagamentos efetuados pela Contribuinte estão
sujeitos ao IRRF, conforme o disposto no art. 674 do RIR/99, ainda que a empresa houvesse
permanecido como optante pelo SIMPLES NACIONAL. Ademais, também correta a DRJ ao
concluir que inexiste qualquer previsão legal a vincular a análise do presente processo àquele
que trata da exclusão do SIMPLES, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso
também em relação a este ponto.
Por último, descabe o pedido de juntada de novos documentos, conforme o
disposto no Decreto no 70.235/72, em seu art. 16; bem assim, absolutamente impertinente o
pedido de perícia sem a indicação dos quesitos a serem respondidos; também incabível a
intimação diretamente ao advogado, matéria sumulada pelo CARF, como bem assentado na
decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 675
DF CARF MF
Original